Tribunal: TJDFT
Processo: 0017069-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que se atém aos limites da demanda, nem a que estabelece percentual de juros moratórios, matéria de ordem pública, sujeita a alteração ex officio.
2. É admitida a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários.
3. A inclusão, na execução, de índices não previstos na sentença exequenda atenta contra a coisa julgada.
4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período.
5. Às condenações referentes a crédito de servidor público anteriores a julho/2001, aplicam-se juros de mora de 1%.